Tribunal: TJDFT
Processo: 0701861-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FATO GERADOR. SENTENÇA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. TEMA 1051. SUBMISSÃO AO JUÍZO RECUPERACIONAL.
1. Nos termos da tese vinculante fixada pelo STJ, quando do julgamento do Tema 1051: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. (STJ. REsp 1840531/RS. Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)
2. Os honorários advocatícios fixados por sentença proferida em data anterior ao deferimento do processamento de recuperação judicial possuem nítida natureza concursal, impondo a sua submissão ao juízo recuperacional.
3. Recurso conhecido e provido.